Tribunal: TJDFT
Processo: 0721766-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO: DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO AUTOMOTOR QUE TRAFEGAVA EM RODOVIA COM TRECHOS EM OBRAS. EXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO QUANTO AO “ALTO RISCO DE CAPOTAMENTO”. NÃO EVIDENCIADA A ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a compensação por danos materiais e morais. Insurgência contra sentença de improcedência do pedido.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o acidente teria ocorrido em razão de existência de “cascalho (brita solta) na pista e não havia nenhuma sinalização que pudesse alertar o motorista sobre risco de acidente, conforme apontado no laudo emitido pela Polícia Rodoviária Federal, o que ocasionou a perda do controle pelo recorrente, causando graves ferimentos no motorista recorrente e na passageira (proprietária do veículo)”; (ii) ainda que se entenda por existência de sinalização temporária, não se poderia atribuir culpa exclusiva da vítima, pois teria “obedecido as normas de segurança e velocidade”; (iii) a culpa exclusiva da “concessionária” é objetiva.
III. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, Art. 37, §6o).
IV. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos. Não está o magistrado, portanto, adstrito as versões fáticas, eis que pode formar sua convicção mediante outros elementos de prova. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas trazidas aos autos, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
V. As alegações do recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrida (não observância as regras de segurança), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (boletim de acidente de trânsito registrado pela Polícia Rodoviária Federal – ID. 16594999 e relatórios fotográficos de evolução e segurança das obras que comprovam as cabíveis sinalizações de advertência – ID. 16595312 e ss.).
VI. No caso concreto, o recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Artigo 373, I), na medida em que as provas produzidas não evidenciam qualquer ação/omissão da prestadora de serviço suficiente a configurar o nexo causal entre a sua conduta e o alegado dano experimentado, até porque o boletim de acidente de trânsito registrado pela Polícia Rodoviária Federal e os relatórios fotográficos colacionados denotam que a rodovia estava devidamente sinalizada, inclusive com alerta de velocidade e de “alto risco de capotamento”, entre outras advertências. Ressalta-se que o acidente de trânsito (derrapagem seguida de capotamento) teria ocorrido no período noturno (21h30), circunstância que demandaria do recorrente maior atenção às condições de trânsito e de segurança, uma vez que a sinalização demostrava que a rodovia passava por obras, inclusive com a existência de “trechos intercalados com e sem asfalto”.
VII. Desse modo, conforme bem pontuado em sentença, estando a rodovia em obras e tendo a requerida afixado nela sinalização específica e adequada, conclui-se que o acidente ocorreu por culpa do próprio autor que inobservou a sinalização fixada, perdendo o controle do veículo no trecho em obras.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora mantida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).